Tribunal: TJBA
Processo: 8047944-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047944-43.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: KLESSON ROBERTO DE CERQUEIRA SANTOS Advogado(s): GEORGIA EMANUELA TORRES LIMA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. LEGITIMIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por Klesson Roberto de Cerqueira Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que deixou de conhecer de sua petição de habilitação e pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de esgotamento da jurisdição, em sede de execução fiscal movida pelo Município de Salvador. II. Questão em discussão Discute-se a validade da decisão que rejeitou a petição do apelante por alegado esgotamento da jurisdição, diante da arguição de nulidade da citação inicial por vício de endereço, e da sua legitimidade como terceiro interessado, proprietário do imóvel atingido, para intervir nos autos e pleitear gratuidade de justiça. III. Razões de decidir O vício de nulidade de citação constitui matéria de ordem pública e transrescisória, podendo ser arguida a qualquer tempo ou grau de jurisdição. A citação foi realizada em endereço incorreto, diverso daquele constante nos documentos iniciais da execução, caracterizando nulidade insanável. Klesson demonstrou ser o proprietário do imóvel vinculado à dívida e apresentou interesse jurídico qualificado para intervir no feito, nos termos do art. 119 do CPC. A sentença de extinção da execução, embora fundada em pagamento, não convalida a citação nula e não impede o reconhecimento posterior da nulidade por parte interessada. A documentação juntada pelo apelante evidencia comprometimento significativo de sua renda com despesas básicas, justificando o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A nulidade da citação por erro de endereço configura vício transrescisório, podendo ser arguida por terceiro interessado a qualquer tempo. Terceiro com interesse jurídico direto decorrente da propriedade do imóvel atingido possui legitimidade para intervir no processo. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando comprovado, por declaração e documentos, que as despesas processuais comprometem o sustento do requerente". Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 119, 238, 239. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.625.697/PR; REsp 1.930.225/SP; TJMG, AI 2335523-60.2022.8.13.0000; TJBA, AI 8024035-33.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 8047944-43.2020.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante KLESSON ROBERTO DE CERQUEIRA SANTOS e, como Apelada, MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA